Tribunal: CARF
Processo: 10410.900385/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900385/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.503 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ENENGI - EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES -
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/02/2014
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.498, de 18 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10410.900380/2014-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900385/2014-42
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900385/2014-42

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito
declarado, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de Cofins.
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passa-se a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil pela
não homologação da compensação declarada, conforme Despacho Decisório (DD)
emitido em 06/05/2014, fazendo-o com base na constatação da inexistência do crédito
informado, uma vez que o valor recolhido já havia sido integralmente utilizado para
extinção do débito relativo ao período de apuração a que se referia, não restando crédito
disponível para compensação dos valores informados na DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual alega que em 16/01/2014 efetuou a
Retificação da DCTF referente ao mês de junho de 2013 para excluir a Cofins sob o
código 2172 no valor de R$ 34.100,47, uma vez que esse valor foi pago em duplicidade
nos meses de junho de 2013 e julho de 2013. Explica que o valor é devido no mês de
julho de 2013, em virtude de a empresa efetuar seus recolhimentos pelo regime de
“Caixa”. Em razão do pagamento em duplicidade, informa que transmitiu diversos
PER/DCOMP para compensar o crédito com outros débitos existentes.
Requereu a permissão para retificar novamente a DCTF retificadora no "2.59.23.81.56-
40", para regularizar todos os PER/DCOMP transmitidos e apresentou documentos.
Diligência Em face das alegações da contribuinte, o processo foi convertido em
diligência à Unidade de Origem, para manifestação quanto à existência do direito
creditório pleiteado à luz da DCTF retificadora apresentada, e, considerando, também,
outros elementos necessários à evidenciação da efetiva disponibilidade do crédito.
Em face do requerido, como ato preparatório, a autoridade a quo verificou que havia
divergência entre o valor informado na DCTF retificadora ativa, referente ao período de
apuração do mês de junho de 2013 (R$ 5.361,55) e o valor informado no DACON
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais), referente ao mesmo período de
apuração - junho de 2013 (R$ 0,00).
Visando dar prosseguimento à análise do crédito, foi encaminhado o Termo de
Intimação/Orientação SAROT DRFB/Maceió no 001/2018, instruindo a contribuinte
para que procedesse, no prazo de 10 (dez) dias, a retificação do DACON do período de
apuração do mês de junho de 2013, sob pena de não aceitação da DCTF retificadora no
100.2013.2014.1831309632 e manutenção do valor declarado de R$ 34.100,47 (Cofins
– 2172- Período apuração junho de 2013 ) e, em consequência, na não aprovação do
crédito constante da DCOMP no 11739.64204.100214.1.3.04-4916.
Transcorrido o prazo concedido sem manifestação da interessada, a fiscalização emitiu
Informação Fiscal, com o seguinte parecer conclusivo:
(...)1.3 Elementos das DCOMP a analisar
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900385/2014-42

Os débitos constantes das dez DCOMP estão relacionados no Anexo I a esta decisão. O
crédito que o contribuinte pretende utilizar nas dez DCOMP em análise está
demonstrado na DCOMP no 11739.64204.100214.1.3.04-4916, sendo, no entender do
contribuinte, decorrente de pagamento em duplicidade (R$ 34.100,47), referente à
Cofins (Código 2172) apurada no mês de junho de 2013, vencida e paga em 25 de julho
de 2013.2.
2. Análise do valor do crédito Observando-se o que consta nos arquivos anexos ao
presente processo sob as denominações “DCTF”, “DARF” e “SIEF”, constata-se que a
DCTF no 100.2013.2014.1841046161, transmitida em 16.01.2014 (Antes da transmissão
da DCOMP que demonstra o crédito), foi retificada em 06.08.2014 pela DCTF no
100.2013.2014.1831309632 (Depois da transmissão da DCOMP que demonstra o
crédito). Na citada DCTF retificadora foi excluído o valor antes declarado na DCTF
retificada, ou seja, de R$ 34.100,47 , referente à Cofins (Código 2172).
Em função da citada retificação, ficou disponível o pagamento no valor de R$ 34.100,47
(Código 2172 – Cofins), referente à contribuição apurada no mês de junho de 2013,
vencida e paga em 25 de julho de 2013. Em função do que consta no arquivo anexo ao
processo sob a denominação “DACON ELEMENTOS” (Transmitida sem nenhum
elemento informado) e, observando-se o que consta no inciso II, §6o, art. 9.o da
Instrução Normativa RFB no 1.110, de 2010 (Vigente à época da transmissão das
DCOMP em análise), intimou-se o contribuinte a verificar, e se for o caso sanear
(DACON retificador), em relação ao período de apuração do mês de junho de 2013, a
divergência entre o valor da Cofins (2172) constante da DCTF retificadora (R$
5.361,55) e o valor constante do DACON ativo (R$ 0,00). O contribuinte não atendeu a
intimação dentro do prazo concedido, ou seja, não foi retificado o DACON referente ao
período de apuração do mês de junho de 2013.
As informações declaradas em DCTF (original ou retificadora) que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em DCOMP podem tornar o crédito apto
a ser objeto de compensações, desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à Receita Federal do Brasil em outras declarações, tais como DIPJ e DACON,
por força do disposto no §6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário (Item 22, alínea 'a”, do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2015).
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da DCOMP, cabe a este o ônus de comprovar que o
crédito pretendido já existia naquela ocasião. A simples retificação da DCTF para
alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não é suficiente para alterar o Despacho decisório. O contribuinte, observada a
retificação extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que a
presente prova de liquidez e certeza do direito ao crédito.
Observe-se que a apuração da base de cálculo da Cofins é composta a partir de vários
elementos previstos na legislação tributária, sendo, no caso, o DACON o meio pelo qual
o contribuinte informa à Receita Federal os citados elementos.
Observando-se que no caso concreto o ônus da prova da veracidade do crédito a utilizar
nas compensações é do contribuinte (Retificação de DCTF apresentada
Os débitos constantes das dez DCOMP estão relacionados no Anexo I a esta
decisão. O crédito que o contribuinte pretende utilizar nas dez DCOMP em
análise está demonstrado na DCOMP no 11739.64204.100214.1.3.04-4916,
sendo, no entender do contribuinte, decorrente de pagamento em duplicidade
(R$ 34.100,47), referente à Cofins (Código 2172) apurada no mês de junho de
2013, vencida e paga em 25 de julho de 2013.2.
2. Análise do valor do crédito Observando-se o que consta nos arquivos anexos
ao presente processo sob as denominações “DCTF”, “DARF” e “SIEF”,
constata-se que a DCTF no 100.2013.2014.1841046161, transmitida em
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900385/2014-42

16.01.2014 (Antes da transmissão da DCOMP que demonstra o crédito), foi
retificada em 06.08.2014 pela DCTF no 100.2013.2014.1831309632 (Depois da
transmissão da DCOMP que demonstra o crédito). Na citada DCTF retificadora
foi excluído o valor antes declarado na DCTF retificada, ou seja, de R$
34.100,47 , referente à Cofins (Código 2172).
Em função da citada retificação, ficou disponível o pagamento no valor de R$
34.100,47 (Código 2172 – Cofins), referente à contribuição apurada no mês de
junho de 2013, vencida e paga em 25 de julho de 2013. Em função do que
consta no arquivo anexo ao processo sob a denominação “DACON
ELEMENTOS” (Transmitida sem nenhum elemento informado) e, observando-
se o que consta no inciso II, §6o, art. 9.o da Instrução Normativa RFB no 1.110,
de 2010 (Vigente à época da transmissão das DCOMP em análise), intimou-se o
contribuinte a verificar, e se for o caso sanear (DACON retificador), em relação
ao período de apuração do mês de junho de 2013, a divergência entre o valor da
Cofins (2172) constante da DCTF retificadora (R$ 5.361,55) e o valor constante
do DACON ativo (R$ 0,00). O contribuinte não atendeu a intimação dentro do
prazo concedido, ou seja, não foi retificado o DACON referente ao período de
apuração do mês de junho de 2013.
As informações declaradas em DCTF (original ou retificadora) que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em DCOMP podem tornar o
crédito apto a ser objeto de compensações, desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à Receita Federal do Brasil em outras declarações, tais
como DIPJ e DACON, por força do disposto no §6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade
fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário (Item 22, alínea 'a”, do Parecer Normativo Cosit no 02, de
2015).
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da DCOMP, cabe a este o
ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. A
simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não é suficiente para alterar o
Despacho decisório. O contribuinte, observada a retificação extemporânea da
DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que a presente prova de
liquidez e certeza do direito ao crédito.
Observe-se que a apuração da base de cálculo da Cofins é composta a partir de
vários elementos previstos na legislação tributária, sendo, no caso, o DACON o
meio pelo qual o contribuinte informa à Receita Federal os citados elementos.
Observando-se que no caso concreto o ônus da prova da veracidade do crédito a utilizar
nas compensações é do contribuinte (Retificação de DCTF apresentada Os débitos
constantes das dez DCOMP estão relacionados no Anexo I a esta decisão. O crédito que
o contribuinte pretende utilizar nas dez DCOMP em análise está demonstrado na
DCOMP no 11739.64204.100214.1.3.04-4916, sendo, no entender do contribuinte,
decorrente de pagamento em duplicidade (R$ 34.100,47), referente à Cofins (Código
2172) apurada no mês de junho de 2013, vencida e paga em 25 de julho de 2013.2.
2. Análise do valor do crédito Observando-se o que consta nos arquivos anexos ao
presente processo sob as denominações “DCTF”, “DARF” e “SIEF”, constata-se que a
DCTF no 100.2013.2014.1841046161, transmitida em 16.01.2014 (Antes da transmissão
da DCOMP que demonstra o crédito), foi retificada em 06.08.2014 pela DCTF no
100.2013.2014.1831309632 (Depois da transmissão da DCOMP que demonstra o
crédito). Na citada DCTF retificadora foi excluído o valor antes declarado na DCTF
retificada, ou seja, de R$ 34.100,47 , referente à Cofins (Código 2172).
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900385/2014-42

Em função da citada retificação, ficou disponível o pagamento no valor de R$ 34.100,47
(Código 2172 – Cofins), referente à contribuição apurada no mês de junho de 2013,
vencida e paga em 25 de julho de 2013. Em função do que consta no arquivo anexo ao
processo sob a denominação “DACON ELEMENTOS” (Transmitida sem nenhum
elemento informado) e, observando-se o que consta no inciso II, §6o, art. 9.o da
Instrução Normativa RFB no 1.110, de 2010 (Vigente à época da transmissão das
DCOMP em análise), intimou-se o contribuinte a verificar, e se for o caso sanear
(DACON retificador), em relação ao período de apuração do mês de junho de 2013, a
divergência entre o valor da Cofins (2172) constante da DCTF retificadora (R$
5.361,55) e o valor constante do DACON ativo (R$ 0,00). O contribuinte não atendeu a
intimação dentro do prazo concedido, ou seja, não foi retificado o DACON referente ao
período de apuração do mês de junho de 2013.
As informações declaradas em DCTF (original ou retificadora) que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em DCOMP podem tornar o crédito apto
a ser objeto de compensações, desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à Receita Federal do Brasil em outras declarações, tais como DIPJ e DACON,
por força do disposto no §6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário (Item 22, alínea 'a”, do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2015).
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da DCOMP, cabe a este o ônus de comprovar que o
crédito pretendido já existia naquela ocasião. A simples retificação da DCTF para
alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não é suficiente para alterar o Despacho decisório. O contribuinte, observada a
retificação extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que a
presente prova de liquidez e certeza do direito ao crédito.
Observe-se que a apuração da base de cálculo da Cofins é composta a partir de vários
elementos previstos na legislação tributária, sendo, no caso, o DACON o meio pelo qual
o contribuinte informa à Receita Federal os citados elementos.
Observando-se que no caso concreto o ônus da prova da veracidade do crédito a utilizar
nas compensações é do contribuinte (Retificação de DCTF apresentada
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente, pois, deveria a
contribuinte ter “considero-os insuficientes para a comprovação do direito creditório, uma vez que
a contribuinte deveria ter apresentado, também, a escrituração contábil-fiscal, demonstrando de
forma inequívoca o indébito tributário, a fim de validar as retificação da DCTF”(sic).
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando apenas
documentos, e nada fundamentando sobre estes.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e não deve ser conhecido, por não atender os
requisitos formais da dialeticidade.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900385/2014-42

Em que pese o Processo Administrativo Fiscal, tenha menor formalidade que o processo
judicial, isso não impõe que o recurso não tem de observar alguns requisitos formais.
Ocorre que nos termos do art. 16, III, do Decreto 70.235/72, a contribuinte ao apresentar
sua defesa ela tem o ônus de demonstrar e apresentar seu direito, não cabendo tal
encargo a fiscalização.
Art. 16
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
Desse modo, de maneira probatória e dialética deveria a contribuinte ter enfrentado as
decisões administrativas para ter direito melhor analisado. Nesse sentido:

Numero do processo:13888.002065/2005-16
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato
gerador:
30/06/2005
PIS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO DE INSUMOS. O conceito de insumos para efeitos do art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado
com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada
a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a
atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170,
julgado
na
sistemática
dos
recursos
repetitivos.
PIS.
CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. AGROINDÚSTRIA. USINA DE
AÇÚCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO. Em relação à
atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos as
aquisições de ferramentas operacionais e materiais de manutenção utilizados na
mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar e
na destilaria de álcool. PIS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE
PESSOAS E PRODUTOS ACABADOS. Geram créditos os combustíveis e
lubrificantes utilizados em veículos que são empregados no transporte de
trabalhadores e de produtos acabados. No caso concreto, faz jus o contribuinte
aos créditos da COFINS não-cumulativa sobre os dispêndios com combustíveis e
lubrificantes utilizados nos veículos, após a industrialização para seus
compradores e portos onde serão exportados, por serem tais serviços de
transporte essenciais para a produção e atividade do sujeito passivo -
industrialização e exportação. PIS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. Os serviços de manutenção
industrial, revelam-se essenciais à industrialização do açúcar e do álcool, razão
pela qual devem ser revertidas as glosas para que sejam mantidos os créditos.
PIS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA. TERRA. PESSOA JURÍDICA. PRODUÇÃO. MATÉRIA-
PRIMA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os
custos/despesas incorridos com arrendamento rural/agrícola de terras, de pessoas
jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos
produtos objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram
créditos das contribuições. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Data do fato gerador: 30/06/2005 PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica
em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900385/2014-42

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o
enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
Numero da decisão:3201-006.371
Nome do relator:LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE

Numero
do
processo:14090.000058/2008-61
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Terceira Seção Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da
sessão:Tue Aug 13 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:Thu Sep 12 00:00:00
BRT 2019 Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período
de
apuração:
01/07/2005
a
30/09/2005
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição.
Numero da decisão:3003-000.417 Nome do relator:MARCIO ROBSON COSTA

Ante todo o exposto, voto para NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital